Tribunal: TJSP
Processo: 1500801-32.2023.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Inépcia da inicial – Inocorrência – Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Pena reduzida pelo redimensionamento do patamar de exasperação da basilar – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.